Tribunal: CARF
Processo: 10972.000175/2008-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10972.000175/2008-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.117 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de maio de 2020
Recorrente
IDE DE ARAUJO BORGES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. INOVAÇÃO RECURSAL.
As matérias não prequestionadas em sede de impugnação não são passíveis de
análise perante a segunda instância de julgamento, restando caracterizada a
inovação recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB) que julgou procedente em parte lançamento de
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício 2005, do imóvel denominado
Fazenda Guariroba, NIRF 1.163.272-0, conforme auto de infração constante das e-fls. 4 a 12.
O lançamento foi efetuado em razão de i) alteração do Valor da Terra Nua
declarado, de R$ 260.000,00 para R$ 290.000,00, conforme constava do laudo de avaliação
apresentado, e ii) de glosa parcial da área utilizada para pastagens declarada, que foi reduzida de
1.096,0ha para 634,0ha, diante da não aceitação dos dados informados pela contribuinte,
relativos à quantidade de animais por hectare, tendo sido considerado o índice de lotação mínima
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10972.000175/2008-49
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.117 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10972.000175/2008-49

para a região, o que provocou redução do Grau de Utilização do imóvel de 84,1% para 49,3%, e,
consequentemente, o aumento da alíquota do imposto de 0,30% para 6,0%.
A contribuinte impugnou o lançamento sob as alegações já resumidas no relatório
da decisão recorrida (e-fls. 184), ou seja:
- o imóvel é de propriedade conjunta com seus filhos, também condôminos/proprietários,
herdeiros legais dos bens deixados por falecimento de Adhemar Coelho Borges;
- o aproveitamento do imóvel é mínimo, permitindo quase que tão somente a exploração
pecuária, por apresentar topografia com declividade com mais de 30% e a superfície
coberta de cascalhos, piçarra e em alguns lugares até mesmo com o afloramento de
rocha originária;
- tais características, descritas de forma mais detalhada, impedem que esta área seja
trabalhada para a formação de lavouras ou pastagens artificiais. O pastoreio é
aproveitado somente após uma queimada, há vários anos proibida pelos órgãos
ambientais, quando permitida, se faz de 2 em 2 anos, e que após a brotação, coloca-se
aproximadamente 01 unidade animal bovino por hectare, e, durante 02 a 03 meses por
queimada;
- a falta de produtividade do solo, além de desvalorizar o imóvel, não gera receita
suficiente para a manutenção daqueles que o exploram;
- pelas razões apresentadas, o imóvel não atende o índice de 0,50 cabeças de animais
bovinos por hectare; na média anual;
- demonstra o rebanho médio dos proprietários/condôminos do imóvel (451 cabeças de
animais de grande porte), a ser acrescido de 100 (cem cabeças) de propriedade do
arrendatário Milton Teixeira Magalhães;
- o Laudo Técnico apresentado também demonstra que não se aplica ao imóvel, em razão
de suas características desfavoráveis, o índice de lotação mínima de 0,50 cabeças;
- arrendou para o produtor Teotônio Machado Filho (CPF 039.175.766-00),
proprietário do imóvel rural denominado "Fazenda Lagoa Seca", município de Medeiros
— MG, vizinho do imóvel Fazenda Guariroba, que há vários anos faz arrendamento de
pasto junto ao condômino/proprietária, tendo no ano de 2004, empastado no referido
imóvel 265 cabeças de bovinos durante os meses de agosto, setembro, outubro, novembro
e dezembro, conforme declaração anexa;
- para fazer prova a favor da sua alegação de que o imóvel não atende o índice de 0,5
cab/hec, apresenta declaração do Sindicato dos Produtores Rurais de Pratinha,
município sede do imóvel, firmada pelo Presidente Sr. João Manoel Neto, e, do Sindicato
dos Produtores Rurais de Ibiá — MG, município limítrofe do imóvel, firmada pelo
Presidente Dr. Everton Gonçalves Borges, Engenheiro Agrônomo;
- pede que sejam consideradas, para apuração do rebanho médio anual (2004), as 265
cabeças de animais bovinos, durante os 05 meses do ano, de propriedade do
arrendatário Teotônio Machado Filho, elevando-se a média mensal de 317 para 427
cabeças, e o Grau de Utilização do imóvel para 65,8%, com aplicação da alíquota de
cálculo de 1,60%, e
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.117 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10972.000175/2008-49

- por fim, requer seja acolhida a presente impugnação, para cancelamento do débito
fiscal, com base nas justificativas de que o imóvel não atende o índice de lotação de 0,50
cabeças de animais bovinos por hectare, ou recalculando o imposto devido em razão da
elevação do grau de utilização do imóvel, pelo acréscimo de bovinos.
Ao apreciar as razões da contribuinte, a DRJ/BSB por unanimidade, julgou a
impugnação procedente em parte, não provendo o pedido relativo à revisão do índice de
aproveitamento considerado, mas provendo o pedido relativo à consideração das 265 cabeças de
animais bovinos durante os 5 (cinco) meses do ano, de propriedade do arrendatário Teotônio
Machado Filho, para apuração do rebanho médio anual (2004), elevando-se a média mensal de
317 para 427 cabeças, e o Grau de Utilização do imóvel para 65,8%, com aplicação da alíquota
de cálculo de 1,60%.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de primeira instância em 6/5/2009 (e-fls. 199), a
contribuinte apresentou o presente recurso voluntário em 3/6/2009 (e-fls. 200 a 214), no qual
alega que parte da documentação apresentada à DRJ não foi considerada, uma vez que foi
juntada à impugnação Certidão de registro do imóvel onde consta à margem da matrícula
informação de existência de Área de servidão destinada à passagem de Rede Elétrica de Alta
Tensão que inviabiliza seu aproveitamento, pois é de utilização da CEMIG, e que também não
foi levado em consideração a existência no imóvel de aproximadamente 36 nascentes/minas
d'agua e que por isso devem ser consideradas como área de preservação permanente no
mínimo 15 metros de cada lado por onde passa o córrego, ou seja, um total de 30 (trinta) metros
que ladeiam os mananciais que passam por toda a extensão propriedade, sendo impossível e
ilegal sua utilização para a pecuária, conforme determina a Legislação Ambiental vigente no
país. Diante desses fatos e dos documentos já apresentados à primeira instância, entende restar
demonstrado que o imóvel não atende ao índice de 0,5 cabeças de bovinos por hectare, pois a
área passível de utilização é menor que a considerada pela Receita Federal, requerendo que
sejam desconsideradas as áreas inservíveis, de utilização proibida para o cômputo do cálculo de
cabeça por hectare e o cancelamento débito lançado.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas preliminares no presente recurso.
Mérito
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.117 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10972.000175/2008-49

A lide gira em torno do grau de utilização do imóvel, já que em momento algum
houve questionamento em relação ao Valor da Terra Nua apurado pela fiscalização com base no
laudo apresentado, questão que por si só já impediria o cancelamento total do débito lançado,
ainda que fossem mantidas as demais informações apresentadas pela recorrente da DITR.
Em sede recursal, a recorrente pretende sejam analisadas questões não
aventadas em sede de impugnação, relativas a existência no imóvel área de servidão e de área
de preservação permanente, áreas estas não declaradas na DITR e jamais mencionadas na
impugnação.
Conforme art. 15 e inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/72, ocorreu no
presente caso a preclusão consumativa, pois as matéria não alegadas na impugnação não
poderão mais ser alegadas em grau de recurso:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (grifos nossos)
A matéria trazida em grau de recurso deve limitar-se àquela abordada pela
contribuinte em sua impugnação, o que não aconteceu no presente caso, motivo pelo que não
há como prover o recurso.
Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital